Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-52.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-52.2022.8.14.0124

APELANTE: DELMIRA BORGES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DELMIRA BORGES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia nos autos da ação declaratória de contrato inexistente c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0800168-52.2022.8.14.0124), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“2.4.1 COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA (PROCESSO: 0800168-52.2022.8.14.0124)

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da cobrança de tarifas pela prestação de serviços, efetivadas pelo Banco Réu a partir do uso, manutenção da conta bancária, que deu ensejo ao pleito autoral.

(...)

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, entendo que restou devidamente demonstrado, por meio dos extratos e documentos, que a conta contratada pela suplicante é na modalidade conta corrente, conta investimento e conta poupança, e não na modalidade conta-salário.

Importante salientar que, os extratos de uso da conta bancária corroboram com o entendimento de que não era conta salário, e sim conta corrente, visto que na forma da resolução do BACEN acima transcrita, no uso da conta salário não são permitidos outros tipos de depósitos, além dos realizados pelo órgão pagador, e muito menos é permitida a movimentação de crédito, seja por meio de cheque ou por cartão de crédito.

Logo, pelos extratos apresentados consta que a conta bancária, além de ter celebrado contrato de empréstimo, ainda realizou pagamentos e recebimento de outros valores.

Destarte, havendo provas da movimentação da conta para inúmeras finalidades, além do recebimento do benefício salarial, descaracterizada está a alegação de conta salário, sendo legitima a cobrança das tarifas bancárias, por se tratar de conta corrente, o que afasta, portanto, as pretensões autorais.

Deste modo, contratando a Autora conta corrente comum, inaplicável ao caso as vedações de cobrança elencadas pela Resolução nº 3.402/2006, BACEN, não havendo o requerido perpetrado qualquer ilícito ao proceder aos descontos mencionados, agindo, ao contrário, no exercício regular do seu direito contratualmente previsto.

(...)

Sendo assim, diante da ausência de pedido autoral de encerramento da conta corrente, entendo pela licitude das cobranças implementadas pela Ré, visto que as movimentações realizadas pela Autora autorizam a cobrança pelos serviços prestados.

Assim, tenho que os pedidos sob análise, quais sejam, suspensão de tarifas e encargos incidentes sobre conta bancária, declaração de nulidade e inexistência de débito e indenização por danos morais merecem seguir o caminho da improcedência, ante a regularidade do débito apontado pela parte suplicada.

(...)

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC, sendo que tal verba tem exigibilidade suspensa face à gratuidade de Justiça deferida, na forma do art. 98 e 98, § 3º c/c 99, § 3º todos do CPC.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco não trouxe nenhum documento que comprovasse sua adesão à conta corrente. Diz ser analfabeta, podendo ser facilmente induzida a erro, não tendo sido prestada de maneira correta a informação de que seriam descontados valores em sua conta.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pelo provimento do inconformismo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à cobrança de tarifas e demais serviços, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança de tais tarifas e serviços, vez que não demonstrada sua contratação.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Não obstante as razões recursais, mas do extrato

[1]
colacionado trazido pela própria recorrente, observa-se a existência de movimentações referentes à transferências de numerários para conta bancária de titularidade diversa, tomada de empréstimo com a pagadora de seu benefício e outras instituições financeiras, bem como realização de mais de quatro saques por mês. Portanto, resta provado o uso para além do recebimento e saque dos seus proventos, caracterizando a licitude da cobrança pela de taxas de administração que visam remunerar a casa bancária pelos serviços prestados.

De acordo com a Resolução nº 3.402 do BACEN, a “conta-salário” possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admitir outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não ser movimentável por cheques. Ora, considerando que no caso em exame efetivo uso de serviços ofertados pelo banco, não há que se falar em cobrança ilegal posto que decorrente do exercício regular do direito.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 12223019 - Pág. 1/30

Belém, 14/11/2023